Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-24.2018.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001117-24.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILMAR DAVI KERSCHNER - CPF: 622.565.801-72 (APELADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DAVI KERSCHNER - CPF: 622.565.801-72 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA E DA REALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – ANÁLISE DO MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADA.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para se chegar à verdade real.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Gilmar Davi Kerschner, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que julgou procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória, por proposta pelo primeiro Apelante (id. 121732995, págs. 01/10).

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano material, bem assim que o
quantum
indenizatório, atinente ao dano moral coletivo, deve ser majorado.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 121737960, págs. 01/06).

O Apelante, Gilmar Davi Kerschner, nas suas razões recursais, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, já que o Juízo singular julgou a lide antecipadamente, não permitindo que comprovasse que a área era consolidada e que houve apenas a limpeza de pastagem.

Defende, ainda, a existência de irregularidade na citação, a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano ambiental, a não demonstração de dano ao meio ambiente, que se trata de área consolidada e que não há falar em dano moral coletivo.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 121737958, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, interposto pelo Ministério Público Estadual (id. 123510495, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Gilmar Davi Kerschner, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que julgou procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória, por proposta pelo primeiro Apelante
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública, contra Gilmar Davi Kerschner, argumentando que ficou demonstrado no inquérito civil que houve o desmatamento de 10,7166 ha (dez hectares, setenta e um ares e sessenta e seis centiares) em área de reserva legal, sem autorização do órgão competente, na propriedade rural do Requerido, denominada Sítio Paraíso, localizada no Município de Castanheira-MT.

Salientou, na inicial, o dano ambiental foi comprovado por meio de vistoria
in loco
da SEMA e que deve a parte Requerida ser condenada a proceder à recuperação da área, ao pagamento de indenização por dano material e por dano moral coletivo.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:
(i)
impor ao requerido a obrigação de recompor a área de 10,7116 ha., localizada nas coordenadas geográficas Latitude (S) 11º13’24,4” e Longitude (W) 58º31’44,4”, (Sítio Paraíso), além de comprovar, em 30 dias, o registro do imóvel rural no do CAR, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, fixando prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando, para as duas obrigações de fazer descritas, multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência; (
ii)
alternativamente, não comprovada a apresentação do PRAD nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 10,7116 hectares, a qual deverá ser calculada por meio de uma das fórmulas de cálculo do chamado Custo Ambiental Total Esperado (CATE) divulgado no sitio
https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental
, que fica desde logo adotada como parâmetro estabelecido, para o caso de eventual necessidade de liquidação do dano ambiental não regenerado; (
iii)
por fim, condenar o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 25.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, rejeitando o inusitado e descabido pedido de gratuidade judiciária porque o réu, confessadamente, se dedica à atividade pecuária, possui animais apascentados, é proprietário de imóvel rural, sendo sabido e consabido o alto valor que tanto a arroba do boi quanto o hectare de terra rural atingiu na região, não se amoldando ao conceito de pobreza quem possui patrimônio milionário e que, por capricho ou desprezo à justiça, se arvora no direito de litigar de forma graciosa.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual e Gilmar Davi Kerschnner interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Por constituir antecedente lógico, já que há a alegação de cerceamento de defesa e de inexistência do dano ambiental, faço a apreciação do Apelo, interposto por Gilmar Davi Kerschnner.

Da Apelação de Gilmar Davi Kerschnner

O Apelante postula a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, visto que se encontra desempregado, vivendo de “bicos”.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o Apelante demonstrou, por meio do documento constante do id. 121737954, págs. 01/03, que não exerce atividade remunerada, registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

Sendo assim, concedo o pedido de gratuidade da justiça, postulado pelo Recorrente, Gilmar Davi Kerschnner.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

Cumpre salientar que, ao Magistrado é facultado o poder de investigação, o que o autoriza a instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de outras provas para a formação do convencimento necessário ao julgamento do feito, em atendimento ao princípio do livre convencimento, previsto no artigo 370, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, impõe trazer à mesa a lição dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

(...)
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função
.
Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso
(o autor ou o reu), estará voltado apenas para a efetividade do processo. (
In
Curso de Processo Civil, vol. 02, 10ª ed., Ver. e Atual., São Paulo: RT, 2011, pág. 286). (Negritei).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

(...)
Em tempos outros, o magistrado atuava como mero expectador da iniciativa probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não mais se coaduna com o processo civil moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e da correta distribuição da justiça,
ainda que, por óbvio, deva manter a necessária equidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz). Por isso,
pode o juiz determinar de oficio as provas que entender necessárias à descoberta da verdade (art. 130), independentemente da iniciativa das partes.
Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo ao for suficiente para seu convencimento. (
In
Curso Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 01, 8ª ed., rev. atual. São Paulo: RT, 2006, pág. 399). (Destaquei).

No caso em questão, observo que o Recorrente, na contestação, defendeu a inexistência do dano ambiental, já que a área, onde supostamente ocorreu o desmatamento, é consolidada. Veja-se:

(...)
Nessa medida, diferentemente do que se sustenta na exordial, a suposta conduta atribuída ao requerido não atingiu vegetação nativa, porquanto
mais de noventa por cento do imóvel já era utilizado para a produção agropecuária antes do ano 2000
,

(...).

O imóvel denominado Sítio Paraíso
conta com 59,9217ha, dos quais 54,8903ha consiste em área consolidada
, conforme cartas imagens em anexo. Ou seja, constata-se a impossibilidade da realização de desmatamento de vegetação nativa compreendendo a dimensão imputada na exordial (10,7166ha).

Nessa condição, ainda que se repute ilícita a suposta intervenção na vegetação da área discriminada na exordial, tal conduta consiste em mera manutenção (reforma de área) da atividade agropecuária desenvolvida no local, não havendo que se falar em supressão de vegetação nativa.

Inclusive, o próprio relatório fotográfico produzido pela SEMA (id 14452643), anexo à exordial,
comprova a existência de poucas árvores caídas ao solo, em meio à pastagens consolidadas
:

(
...).

Sendo assim, a considerar que a área em apreço consiste em área rural consolidada, a improcedência da demanda é medida que se impõe, uma vez que não houve a supressão de vegetação nativa, ao passo que se realizou tão somente a manutenção de pastagens do imóvel.

Além disso, o Apelante fez constar dos pedidos, expressamente, a produção da prova pericial, inspeção judicial e etc.,
in verbis
:

5.5 -
a produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial: a testemunhal, pericial, inspeção judicial, juntada de novos documentos, em meio a realização de dinâmica de desmate da área do suposto dano ambiental;

5.6 -
ainda a título de produção de provas, seja oficiada à SEMA, solicitando a apresentação de carta imagem do Sítio Paraíso, indicando o tamanho total do imóvel e delimitando o perímetro da sua área consolidada;

(id.

121732985, pág. 17).

O Magistrado singular entendeu que não havia a necessidade da produção de provas e julgou antecipadamente o processo.

Não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, no caso em questão, é evidente que os elementos probatórios constantes do caderno processual eram insuficientes para afirmar que, de fato, houve desmate na propriedade do Recorrente, ou apenas uma limpeza de pasto, já que as fotos constantes do Relatório Técnico da SEMA/MT indicam poucas árvores caídas no solo, bem assim que se tratava, ou não, de área consolidada.

Registro que as áreas consolidadas possuem tratamento jurídico diferenciado, não sendo cabível a responsabilização dos proprietários por dano ambiental.

Nessa quadra, considerando a relevância da questão e a ausência de comprovação de que não se trata de área consolidada, tenho que caberia ao Magistrado
a quo
ter determinado a produção de provas necessárias para buscar a verdade real.

Com efeito, a instrução probatória, com a produção da prova se houve, ou não, a prática do desmatamento ilegal e se a área era, ou não, consolidada, mostra-se indispensável ao julgamento do caso.

Dessarte, penso que o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa é medida impositiva.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ PARA O PRESENTE AGRAVO

–
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC

–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
POSSIBILIDADE
–
PROVA REPUTADA CONVENIENTE PELO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECLUSÃO
–

NÃO OCORRÊNCIA
–

SÚMULA 83/STJ.

1. (...).

2. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

3.
Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado".

4. (...). (AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). (Negritei).

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, levantada pelo Recorrente Gilmar Davi Kerschnner e, consequentemente,
DESCONSTITUO
a sentença impugnada e determino o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja retomado o curso da instrução, com a produção das provas que se mostrarem necessárias, ficando prejudicada a análise do Apelo, manejado pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023